Tribunal: TJDFT
Processo: 0743492-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743492-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO FARIAS TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ALBERTO FARIAS TORRES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 210050308, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 211250321, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 32159/1997 – benefício alimentação) movida contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Cálculos do valor remanescente, saldo tido como controvertido antes da manifestação do e. TJDFT, ao ID n. 205796123. Intimado quanto aos cálculos, o DISTRITO FEDERAL impugnou a metodologia aplicada pela Contadoria Judicial, conforme razões de ID n. 209990582. A parte exequente concordou com os valores e requereu o cancelamento do precatório expedido para seu crédito ser adimplido mediante RPV, de acordo com a Lei n. 6.618/2020 - ID n. 207430315. DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO Percebe-se que impugnação do DISTRITO FEDERAL está acobertada pela preclusão. A decisão que rejeitou a impugnação tratou especificamente sobre os juros e correção monetária dos valores devidos, inclusive a fixação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado. A referida decisão foi objeto de AGI n. 0717971-19.2022.8.07.0000, que manteve na íntegra os parâmetros de cálculo fixados. Assim, o órgão de auxílio ao Juízo apenas atualizou o montante devido em observância às decisões pretéritas, preclusas, bem como em atenção ao disposto na Resolução n. 303/2019 do CNJ. Noutro verte, a alegação de que os cálculos relativos aos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja expedição dos valores incontroversos se deu na forma de RPV, devem observar a data de expedição deste requisitório, não procede. A metodologia de atualização pretendida pelo Ente levaria à desatualização dos valores devidos. Demais disso, as atualizações dos valores relativas às RPV ́s se dão de forma contínua até o seu efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 24, da Resolução CNJ no 303/2019. Lado outro, houve expedição de precatório ao ID n. 171727211, sendo que para os precatórios, em que é possível a retificação, necessário observar a mesma data base do cálculo anteriormente homologado, conforme determinada na mencionada Resolução. No caso, o cálculo de ID n. 205796123 utilizou-se da data-base indicada pelo executado na impugnação apresentada. Assim, a insurgência apresentada em relação a RPV não merece acolhimento. DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPVA - LEI 6.618/2020 Sem razão a parte credora. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...) Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (g.n.) Nota-se entendimento firmado no RE 1397180 - de abril/2024 que valida a decisão deste Juízo, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA No 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE no 855.178-RG/SE (Tema RG no 792), segundo o qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. 2. Desse modo, a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14- 02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04- 2024) (g.n.) Destaca-se que ação de conhecimento n. 32159/97 (CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001) transitou em julgado em 11/3/2020 e a Lei n. 6.618/2020 data de 15/6/20200, com publicação em 19/6/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DO DISPOSITIVO INDEFIRO os pedidos do DISTRITO FEDERAL e do exequente, conforme fundamentação acima. HOMOLOGO os valores de ID n. 205796122 e ss referentes ao montante remanescente. Expeçam-se requisitórios. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de pagamento via PIX em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD.” “Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL ao ID n. 211138338 e pelo exequente, ao ID n.211201213 em face da Decisão de ID n. 210050308, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste aos embargantes. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, deve ser destacado que a decisão de ID n. 121485582 fixou a metodologia de cálculo da verba exequenda, fixando a SELIC pelo valor consolidado, vejamos: Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. (Negritei) O dispositivo da referida decisão dispõe: Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 117032034. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. (grifos no original) Assim, a forma de aplicação da SELIC foi determinada ainda em 12/4/2022, e previa que a SELIC seria acrescentada (item 3) ao valor principal total (item 2) sem que o executado impugnasse tal questão da interposição do recurso de Agravo de Instrumento n. 0717971-19.2022.8.07.0000. No tocante ao recurso do exequente, nota-se que a decisão impugnada foi clara em reconhecer a vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação em conformidade com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. O que restou indeferido foi o pedido de aplicação da Lei n. 6.618/2020 ao caso dos autos, cujo trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Nota-se que o Embargante juntou acórdão - RE 1397180 - de abril/2024 que valida a decisão deste Juízo, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA No 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE no 855.178-RG/SE (Tema RG no 792), segundo o qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. 2. Desse modo, a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14- 02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04- 2024) (grifo nosso) Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Expeçam-se requisitórios. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos por credor. Registre-se que a Lei Distrital 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.3. No entanto, o Tribunal Pleno do STF, na sessão virtual de 21/6/2024 a 28/6/2024, deu provimento ao RE 1.491.414/DF, Relatoria do em. Ministro Flávio Dino, para declarar a constitucionalidade da referida norma, em acórdão com a seguinte ementa: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. Decisão O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator.” Acrescente-se que, do acórdão supracitado, foram opostos embargos de declaração em 7/8/2024, ainda não julgados. Sobre a controvérsia, o STF no julgamento com repercussão geral do Tema 792, em 8/6/2020, decidiu: “Ementa EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tema 792 - Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. Tese Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”(Grifo nosso) Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, o em. Relator do RE 729.107/DF, Ministro Marco Aurélio, esclareceu que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial, in verbis: “[...] No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal.” Ainda que a alteração legislativa seja mais benéfica para os credores, ampliando o limite para 20 salários mínimos, impõe-se observar o entendimento firmado pelo STF em precedente vinculante, com evidente intuito de conferir maior segurança às relações jurídicas, fixando como parâmetro o momento em que houve a constituição definitiva do crédito, ou seja, o trânsito em julgado da sentença condenatória. O título executivo judicial, relativo ao benefício alimentação (proc. no 32159/1997), objeto do cumprimento de sentença, transitou em julgado em 11/3/2020, e a Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, entrou em vigor em 19/6/2020, portanto, é inaplicável ao processo em exame. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora